Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1008104-83.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar formulada pela defesa de Jhonaton da Silva Guerra, nos autos do Habeas Corpus n. 1008104-83.2020.8.11.0000.
O embargante aduz que, não obstante o indeferimento da liminar, requer seja sanada a omissão quanto ao pedido de sua transferência para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, para que possa ficar mais próximo de seus familiares.
Sustenta que a autoridade coatora negou sua pretensão ao argumento de que cabe ao sistema penitenciário, e não ao Juízo da Execução, estabelecer o local de cumprimento da pena do paciente.
Decido.
De fato, assiste razão ao embargante ao assinalar que a pretensão não foi analisada na decisão indeferitória de liminar, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos.
Em contrapartida, como bem destacou o impetrante, apesar de ser benéfico ao preso ficar próximo de seus familiares, não estamos diante de direito absoluto, razão pela qual abstenho-me de analisar sua pretensão nesta quadra processual, postergando sua análise para o mérito do presente writ, após o esclarecimento da autoridade coatora sobre a possibilidade de transferência do embargante para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, ou os motivos da negativa da pretensão formulada.
À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão hostilizada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.